Tribunal: TJMT
Processo: 1056659-42.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1056659-42.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Curso de Formação]
Relator:
D. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIEL SANTOS DA SILVA - CPF: 993.663.631-72 (APELADO), HAONA LAYSLA DA SILVA BOSKA - CPF: 040.663.231-62 (ADVOGADO), INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE - CNPJ: 23.985.753/0001-07 (APELANTE), THIAGO MAGACHO MESQUITA - CPF: 096.017.577-67 (ADVOGADO), IVO PERAL PERALTA JUNIOR - CPF: 042.854.277-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE - CNPJ: 23.985.753/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SISTEMA PENITENCIÁRIO DE MATO GROSSO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL - CANDIDATO CONSIDERADO “CONTRAINDICADO” – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os Tribunais Superiores tem sido uníssonos no sentido de que a exclusão do certame do candidato portador de conduta desabonadora com base na existência de ocorrência policial, inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado, viola o princípio da presunção de inocência insculpido no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, nos autos de Mandado de Segurança, que concedeu a ordem, incluindo o impetrante no rol de candidatos nomeados para participar da 5a Etapa do Concurso Público, consubstanciada na fase de investigação social, e o respectivo prosseguimento no certame, desde que cumpridos os demais requisitos do edital.

Em suas razões, o recorrente afirma que o apelado foi considerado contraindicado na fase de investigação social, por ter contra si um boletim de ocorrência, bem como pela existência de ação penal não transitada em julgado.

Destaca que se trata de concurso para provimento de vagas de agente do sistema socioeducativo, sendo necessária a exigência de idoneidade moral, a ser analisada na fase de investigação social, de caráter eliminatório, com a finalidade de verificar se o candidato possui idoneidade moral e conduta compatíveis com as responsabilidades do cargo, nos termos do item 14 do Edital.

Continua afirmando que
o ato está revestido de legalidade, sendo válido e eficaz, estando de acordo com os parâmetros constitucionais, legais e editalícios.

Ao fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, com a denegação da ordem mandamental.

Por sua vez, a parte apelada apresentou suas Contrarrazões (Id: 128444695), requerendo o desprovimento do presente recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 129382658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, nos autos de Mandado de Segurança, que concedeu a ordem, incluindo o impetrante no rol de candidatos nomeados para participar da 5a Etapa do Concurso Público, consubstanciada na fase de investigação social, e o respectivo prosseguimento no certame, desde que cumpridos os demais requisitos do edital.

(Id. 128444688)

Afirma o apelante que o recorrido foi considerado contraindicado na fase de investigação social, por ter por ter contra si um boletim de ocorrência, bem como pela existência de ação penal não transitada em julgado.

Nesse sentido, quanto aos antecedentes criminais, o apelado argumenta que a ação penal, derivada do boletim de ocorrência, não foi sentenciada, bem como não ocultou tal fato da banca examinadora.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Pois bem, a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera, in verbis:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do writ.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se à declaração de nulidade do ato administrativo que desclassificou o apelado do resultado final do concurso público para o cargo de agente socioeducativo, após a sua aprovação nas demais etapas do concurso público.

Cumpre ressaltar que não cabe ao Poder Judiciário interpretar as regras do edital em favor de qualquer concorrente, mas tão somente analisar a legalidade ou não do ato que inabilitou o candidato.

Entretanto, no caso em questão, o ato supostamente praticado pelo apelado se mostra um incidente isolado. Além disso, embora o suposto crime de ameaça não deva ser minimizado, este é considerado um crime de menor potencial ofensivo de acordo com o artigo 69 da Lei n° 9.099/95.

Portanto, a eliminação do apelado devido ao registro no Boletim de Ocorrência e subsequente processo criminal na Vara Especializada de Violência Doméstica não é justificável, e não deve impedir o desempenho adequado das atividades do cargo público. É importante ressaltar ainda que a decisão final sobre a gravidade do alegado ilícito deve ser tomada pela Justiça Criminal.

O entendimento dos Tribunais Superiores tem sido uníssono no sentido de que a exclusão do certame do candidato portador de conduta desabonadora com base na existência de ocorrência policial, inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado, viola o princípio da presunção de inocência insculpido no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 8.10.2013
.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL.
ART. 5o, LVII, DA CF/88. VIOLAÇÃO. 1. Nos termos da jurisprudência dominante nesta Corte, viola o princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no art. 5o, LVII, da Constituição Federal, a exclusão de candidato de concurso público que respondeu a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado de sentença condenatória. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.(ARE 655179 AgR-segundo, Relator(a):

Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 17-11-2016 PUBLIC 18-11-2016)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR DE SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DOS CANDIDATOS. REGISTROS DE OCORRÊNCIA POLICIAL ARQUIVADA E DE PROCESSO CRIMINAL SUSPENSO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendimento dominante no sentido de que
"a mera instauração de inquérito policial ou de ação penal contra o cidadão não pode implicar, em fase de investigação social de concurso público, sua eliminação da disputa, sendo necessário para a configuração de antecedentes o trânsito em julgado de eventual condenação"
(AgRg no RMS 39.580/PE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 18/02/2014). Precedentes. 2. Na hipótese, os ora agravados foram excluídos de certame público para o cargo de Inspetor de Segurança e Administração Penitenciária, em razão da existência de registros de ocorrência policial arquivada pela falta de interesse processual da vítima e de processo suspenso condicionalmente, situações específicas que recomendam a observância da jurisprudência sedimentada acerca do tema. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 46.055 - RJ (2014/0171768-4) RELATOR: MINISTRO GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, data do Julgamento 10/03/2016, Data da Publicação/Fonte DJe 29/03/2016).

Da mesma forma entende este e. Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – AGENTE SOCIOEDUCATIVO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO - CONTRAVENÇÃO PENAL - AUSÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO
- DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR – TEMA 22 DO STF - RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 560.900/DF, rel. Min. Luis Roberto Barroso - Tema 22), firmou a seguinte tese: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

Hipótese em que não há notícias nos autos de que tenha havido qualquer condenação criminal em face das infrações apontadas, razão pela qual se revela descabida a desclassificação do impetrante ao argumento de não terem sido preenchidos os requisitos editalícios da idoneidade moral e conduta ilibada, devendo-se, pois, ser mantida a decisão que concedeu liminarmente ao recorrido o direito de participar das demais etapas do certame. (N.U 1011995-15.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/10/2020, Publicado no DJE 09/11/2020) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE SOCIOEDUCATIVO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E AÇÃO PENAL EM CURSO - AUSÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO
– PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – VIOLAÇÃO – STF – TEMA 22 - RECURSO DESPROVIDO.

Descabe a exclusão de candidato em concurso público na fase de investigação social, em razão da tramitação de processo penal, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF).
"Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal" (RE 560.900/DF). (N.U 1056592-77.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022) (destaquei)

Assim, recomenda-se a observância da jurisprudência sedimentada sobre o tema, tendo em vista a aprovação do candidato nas demais fases do concurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença ora objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023